Tribunal: TJDFT
Processo: 0738076-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738076-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: SYLVIA LUCIA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO, no cumprimento de sentença no 0717363-63.2023.8.07.0007, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, por reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial à luz do art. 833, IV, do CPC, e por afastar a incidência das exceções do § 2o (inexistência de crédito alimentar e ausência de prova de remuneração superior a 50 salários-mínimos), determinando ao exequente que indicasse outros bens (ID 247916367). O d. Juízo de origem consignou, ainda, que, segundo INFOJUD, a executada percebeu média mensal em torno de R$ 4.285,03, sem notícia de outras fontes de renda, de modo que eventual constrição comprometeria o mínimo existencial. No bojo da peça inaugural do recurso (ID 75996012), o agravante afirma que a devedora auferiria R$ 4.988,17 líquidos, quantia que admitiria a constrição percentual sem afetar sua subsistência, e pugna, em antecipação da tutela recursal, pela imediata reforma da decisão para autorizar a penhora de parte do salário ou, ao menos, a fixação de percentual mínimo, com a adoção das diligências necessárias para localização da fonte pagadora. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma como dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja análise compete ao Relator no juízo provisório do art. 1.019, I, do CPC. No caso sub judice, não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito. A regra legal é a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos, tal como destaca a regra insculpida no art. 833, IV, do CPC com hipóteses excepcionais no § 2o, restritas a créditos de natureza alimentar e à parcela que exceder 50 salários-mínimos mensais. O crédito perseguido é de natureza não alimentar, e os próprios elementos trazidos pelo agravante indicam renda líquida inferior a cinco salários-mínimos (R$ 4.988,17), patamar em que a jurisprudência tem resguardado, com especial rigor, o mínimo existencial quando a remuneração é a principal — ou única — fonte de subsistência. A relativização admitida pelos Tribunais Superiores é estrita e condicionada a prova robusta de que a constrição não afetará a dignidade do devedor e de sua família, além da demonstração de exaustão de meios executórios menos gravosos. Com efeito, nenhuma dessas premissas foi satisfatoriamente comprovada no caso em debate. O agravante não detalha despesas essenciais da executada nem demonstra a existência de sobra segura após o eventual desconto, e não indica outras fontes de renda ou patrimônio útil, limitando-se a afirmar, em abstrato, a “viabilidade” da penhora. Em reforço, o precedente desta Corte transcrito abaixo — que reputa ineficaz a expedição de ofício ao CAGED quando a finalidade é alcançar verbas salariais impenhoráveis em execução de crédito comum — traduz o mesmo raciocínio de utilidade e legalidade: não se autorizam diligências probatórias ou executivas cujo resultado provável é juridicamente inútil ou colidente com a proteção legal (CPC, arts. 4o, 6o e 370, parágrafo único). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL DA DEVEDORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral da devedora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 2. No que concerne ao requerimento de expedição do ofício aludido, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montantes recebidos pela devedora, oriundos de salário, para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 2.1. A norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. 2.2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista na regra do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que possibilita a penhora dos mencionados valores, é admitida somente para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. 3. Na situação concreta a expedição do ofício indicado não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. 3.1. A apuração da existência de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2037008, 0723526-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) (grifei) Por analogia, a pretensão recursal de autorizar, de plano, a penhora de percentual do salário, sem prova concreta e atual de não afetação do mínimo existencial e sem o atendimento das condicionantes jurisprudenciais, não ultrapassa a barreira da plausibilidade exigida para o fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano, o mero decurso do tempo na execução não configura, por si, risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de suplantar a regra protetiva do art. 833 do CPC, mormente diante do risco inverso de constrição indevida sobre verba de natureza alimentar. Não se controverte que o juiz deve indeferir medidas inócuas ou protelatórias e zelar pela menor onerosidade do executado, na forma dos arts. 370, caput e parágrafo único, e 805 do CPC, o que, no quadro delineado, recomenda a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator